Tribunal: CARF
Processo: 11968.000186/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000186/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.632 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
AMAZON LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2009
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O prazo para que o contribuinte apresente o recurso voluntário face à decisão
proferida em primeira instância é de trinta dias, contados da data da ciência da
respectiva decisão, conforme dispõe o artigo 33, do Decreto 70.135/1972.
Decorrido tal prazo, o recurso é intempestivo, e não deve ser conhecido,
encerrando o contencioso administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da intimação realizada quanto à ciência
da decisão de primeira instância, se contrária ao documento acostado nos autos
que corresponde ao Aviso de Recebimento que confirma a data. Não
comprovada a alegação, não há que se acolher a nulidade, e o recurso não deve
ser conhecido, posto que intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000186/2010-75
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.632 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000186/2010-75

Relatório
Trata o presente processo administrativo de auto de infração lavrado face ao
descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo de carga transportada, ou
sobre operações que executar, no prazo de quarenta e oito horas, determinado pelo artigo 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, à agência desconsolidadora de cargas.
O contribuinte apresentou “impugnação” ao auto de infração – conforme
denomina na própria peça, às fls. 87, alegando em síntese que não houve possibilidade de prestar
as informações a tempo – no prazo estipulado pelo artigo 22, inciso II, da Instrução Normativa no
800/2007, tendo em vista o não recebimento em tempo hábil do CE Master, que é de
responsabilidade da Cia Marítima, bem como problemas com o provedor da internet no dia do
prazo limite para respectivo cumprimento, requer compreensão dos fatos para que não seja
imposta a infração, e não colaciona nenhuma prova de suas alegações.
A 4a Turma da DRJ/RJO, através do acórdão 12-97.048, às fls. 93, decide pela
manutenção do auto de infração, contudo, aponta, tanto no relatório, quanto no voto, fatos e
razões de decidir totalmente desconexas com aquilo que é alegado na defesa supracitada, exceto
pela correta menção aos dispositivos legais e ao mérito da infração – multa regulamentar pelo
descumprimento do prazo para informação.
O contribuinte é intimado da decisão, conforme AR juntado à fl. 104, no dia 02 de
maio de 2018, e não apresenta o Recurso no prazo determinado pelo Decreto 70.235/1972, tendo
sido confeccionado Termo de Perempção, às fls. 106.
Após, é emitida Carta de Cobrança, da qual o contribuinte é intimado em 14 de
junho de 2018, conforme AR juntado às fls. 112, e apresenta Recurso Voluntário em 13 de julho
de 2018, conforme fls. 115.
No Recurso, afirma em síntese que, preliminarmente, é tempestivo, posto que o
contribuinte foi intimado mediante notificação eletrônica em 18 de junho de 2018, e no mérito,
que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei no 9.873/1999, e não junta nenhum documento à respectiva defesa.
Ato contínuo, o contribuinte é intimado da intempestividade do Recurso
Voluntário, e apresente uma petição denominada “embargos de declaração”, às fls. 134/140, na
qual afirma que há matéria de ordem pública a ser examinada, que se trata da ocorrência da
prescrição, bem como a necessidade do julgamento do Recurso em razão da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e que a preliminar de tempestividade deve ser analisada pelo
presente órgão, e não pela DRJ.
Os autos são devolvidos ao CARF, em razão de despacho proferido às fls. 150,
para análise da preliminar suscitada quanto à tempestividade do Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Para análise dos requisitos de admissibilidade, é necessário analisar a preliminar
de tempestividade suscitada pelo contribuinte, em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.632 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000186/2010-75

O contribuinte alega, em sede de Recurso Voluntário, preliminar de
tempestividade, apenas afirma no presente processo administrativo, que foi intimado, mediante
notificação eletrônica, no dia 18 de junho de 2018, e portanto, a apresentação do Recurso em 13
de julho de 2018, teria atendido ao prazo de trinta dias, nos termos do artigo 33, do Decreto
70.235/1972.
Contudo, não apresenta nenhum documento que corrobore tal afirmação,
enquanto que, constata-se nas fls. 104, o Aviso de Recebimento – com endereço constante no
Aviso de Recebimento da Carta de Cobrança, bem como da procuração e dos atos constitutivos
do contribuinte, que a intimação da decisão de primeira instância ocorreu em 02 de maio de
2018.
Nesse sentido, o prazo para que o contribuinte protocole o Recurso Voluntário, é
de trinta dias, conforme dispõe o artigo 33, do Decreto 70.235/1972:
Decreto no 70.235/1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Dessa forma, o Recurso Voluntário protocolado em 13 de julho de 2018, é
intempestivo, visto que o prazo para tanto havia encerrado em 01 de junho de 2018, não tendo o
contribuinte demonstrado, tão menos comprovado, sua alegada tempestividade.
Isto posto, superada a preliminar, voto por rejeitá-la, e em consequência, por não
conhecer o Recurso Voluntário, posto que intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital